Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708885-09.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MARCIO RICARDO GOMES RECORRIDOS: FIDUCIAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO CONCLUSÃO. FRAUDE. PACTUAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AGENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM FACE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 3. Do contexto probatório, denota-se que o autor contratou diretamente com a instituição financeira o empréstimo e mediante livre e espontânea vontade transferiu o montante contratado para conta de empresa terceira, com o intuito de almejar quitação das parcelas dos empréstimos. 4. O Enunciado de Súmula 479 do STJ orienta que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, de modo que “a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.”(REsp 1747637/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.6.2019, DJe 1.7.2019). 5. Não há se cogitar em responsabilização da instituição bancária quando comprovado se tratar de fortuito externo. 6. A contratação do crédito foi celebrada voluntariamente pelo consumidor e transferido para conta de terceiro, a fim de promover alegada “portabilidade”. Nestas circunstâncias, o banco apelante não responde pelos danos decorrentes da fraude, sendo de rigor julgar improcedentes os pedidos em relação a este. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 44 da LGPD, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando estar clara a contribuição do BANCO BMG S.A. para o evento danoso, ao argumento de que o golpe teria decorrido do vazamento de dados pessoais do recorrente perpetrados na base de dados da parte recorrida, permitindo que os criminosos tivessem acesso à análise de crédito do correntista, devendo, sem seu entendimento, ser afastada a culpa exclusiva da vítima do caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ, TJSP, TJMG e TJMS. Requer a inversão dos ônus da sucumbência, bem como a fixação dos honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA, OAB/DF 67.546. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 44 da LGPD, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todo o contexto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira recorrida, com base na seguinte assertiva: embora a instrução probatória demonstre que autor/apelado provavelmente fora vítima de fraude bancária, não ficou caracterizado o nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e os atos praticados pelo Banco BMG S/A. A concessão do crédito é ato independente do contrato celebrado com a FIDUCIAL S. FINANCEIRAS EIRELI (ID 61643580). A transferência de valores para referida empresa, após o recebimento do crédito, foi feita de forma voluntária pelo autor Márcio Ricardo Gomes para cumprir obrigação assumida exclusivamente com a Fiducial, sem qualquer interferência do Banco BMG, o que afasta sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos (ID 66041383). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017